Tribunal: TJES
Processo: 5019758-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019758-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELDINEY GUIZAN MARVILA

COATOR: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E MODUS OPERANDI. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica (Tribunal do Júri), que manteve a prisão preventiva decretada nos autos nº 5024043-07.2025.8.08.0012, em razão de imputação pela prática do delito de tentativa de feminicídio, com incidência de qualificadoras e majorantes. A defesa sustenta legítima defesa, ausência de
periculum libertatis
, possibilidade de medidas cautelares alternativas e imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha adolescente. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas alternativas, ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, à luz da gravidade concreta do delito e do modus operandi; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na negativa de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de origem fundamenta a prisão preventiva na garantia da ordem pública, dada a extrema violência empregada, o contexto de violência doméstica e a interrupção do ataque apenas por terceiros, evidenciando periculosidade concreta.

4. O conjunto indiciário demonstra materialidade e indícios de autoria (art. 312 do CPP), com relato da vítima, narrativa policial e lesões graves que exigiram atendimento hospitalar especializado.

5. A fundamentação judicial não se baseia na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos do caso, especialmente o modus operandi e o histórico de violência doméstica.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme orientação consolidada pela jurisprudência do STJ.

7. A substituição por prisão domiciliar é inviável, pois a filha possui 13 anos e recebe cuidados da genitora, inclusive acompanhamento médico atestado em laudo psiquiátrico, inexistindo comprovação de imprescindibilidade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada. Agravo regimental julgado prejudicado.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi que demonstra periculosidade real do agente.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

3. A prisão domiciliar somente é cabível quando comprovada a imprescindibilidade do réu aos cuidados de pessoa menor de 12 anos ou dependente, o que não se verifica quando há genitor apto e atuante no exercício das responsabilidades parentais.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 121-A, §1º, I, §2º, I, III e V; art. 14, II; art. 61, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5019758-07.2025.8.08.0000

AUT. COATORA
:
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA (TRIBUNAL DO JÚRI)

PACIENTE:
ELDINEY GUIZAN MARVILA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELDINEY GUIZAN MARVILA

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA (TRIBUNAL DO JÚRI)
que, nos autos nº 5024043-07.2025.8.08.0012, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a decisão coatora partiu de análise equivocada, ignorando o contexto de legítima defesa;
(ii)
o paciente não foi o agressor, mas a vítima de uma agressão injusta e iminente perpetrada pela Sra. Kelly, que estaria em notório estado de embriaguez e munida de uma faca;
(iii)
inexiste
periculum libertatis
, tratando-se de fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito;
(iv)
a manutenção da custódia viola os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, sendo as medidas alternativas suficientes;
(v)
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; e
(vi)
o paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha de 13 anos, a qual, conforme laudo médico, foi diagnosticada com Transtorno de Humor Afetivo, do tipo Depressão Mental, fazendo uso de medicação.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de medida liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas ou, ainda, convertida em prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 17062985.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

A parte impetrante interpôs
agravo regimental
, no ID 17077491, sustentando, em resumo, que
(i)
a decisão impugnada partiu de premissa equivocada ao desconsiderar o contexto de legítima defesa, visto que o paciente repeliu agressão injusta e iminente da suposta vítima, que se encontrava embriagada e armada com uma faca; e
(ii)
“
A decisão agravada falhou nesse juízo de proporcionalidade ao desconsiderar por completo as condições pessoais absolutamente favoráveis do Agravante
”.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17128927, pelo
não conhecimento
do agravo e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

Na manifestação de ID 17253915, o
parquet
opina pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121-A (feminicídio), §1º, incisos I (violência doméstica) §2º, inciso I (vítima é mãe de criança), III (na presença física de descendente) e V (meio cruel e recurso que dificultou defesa), c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “a” (motivo fútil), todos do Código Penal. A propósito, consta da denúncia (ID 17059135):

“Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 12 de outubro de 2025, por volta das 23h36min, na Rua Santa Luzia, n.º 06, bairro Oriente, Cariacica/ES, o denunciado, de forma livre, consciente, agindo com vontade assassina, desferiu soco e tentou esganar sua companheira Kelly Cristina Tomé de Souza, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de fl. 52 (id 81349911), somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que terceiros intervieram no ataque e obtiveram êxito em apartar o denunciado, bem como socorreram a vítima.

Depreende-se dos autos que o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há treze anos, sendo o relacionamento conturbado, marcado por brigas, violências verbal, psicológica e física, ante à agressividade do denunciado ao ingerir bebida alcóolica.

Revelam os autos que, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima foram a um bar, local onde consumiram bebidas alcóolicas. Em dado momento, Kelly externou o desejo de retornar para casa, razão pela qual pediu a ELDINEY que pagasse a conta, o qual se recusou a fazê-lo.

Ato contínuo, o denunciado saiu do estabelecimento, sem pagar o que havia consumido, e retornou para a residência do casal.

Neste contexto, Kelly pagou a quantia total referente à consumação e foi embora.

Já na residência do casal, Kelly tentou conversar com ELDINEY sobre a conta do bar, ocasião em que ele a empurrou e desferiu um soco em seu rosto, fazendo-a cair ao chão.

Sequencialmente, com a vítima ainda caída ao chão, o denunciado cobriu a boca dela e tentou esganá-la, provocando o desmaio de Kelly.

Durante o ataque, a filha do casal, uma criança de apenas nove anos de idade, solicitou socorro aos vizinhos, sendo o pedido prontamente atendido por familiares que moravam nas redondezas, os quais, ao adentrarem ao imóvel, intervieram e conseguiram retirar o denunciado de cima da vítima, impedindo a consumação do crime, bem como a encaminharam ao hospital. (...)”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau decretou a cautelar máxima, fundamentada na necessidade de garantia na ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal (ID 17058676). Senão vejamos:

“(...) Superada essa análise, cumpre avaliar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que a conduta do indiciado demonstra sua periculosidade em concreto, tendo o delito sido supostamente praticado com extrema violência e golpes contundentes e, inclusive, o suposto enforcamento da vítima, gerando consequências seríssimas, sendo claro que a liberdade do indiciado coloca em risco a Ordem Pública e a instrução processual, se revelando fundamental resguardar a integridade física de testemunhas, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. (...)”
- destaquei.

Na mesma decisão que recebeu a denúncia, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, apontando a gravidade concreta do delito, senão vejamos (ID 17058682):

“(...) Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisão anterior (id. 80813595), (decisão per relationem),
posto que idônea a demostrar que a conduta supostamente praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade do acusado ELDINEY GUIZAN MARVILA.
A Defesa Técnica sustenta que o acusado possui uma filha menor de idade, atualmente com 13 anos, que reside em sua companhia desde o nascimento e realiza tratamento para depressão e ansiedade. Embora a legislação preveja a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o acusado for o único responsável por filho menor de 12 anos de idade, tal hipótese não se aplica ao presente caso. Isso, porque a filha mencionada pela defesa já conta com 13 anos, sendo plenamente possível que a genitora assuma os cuidados da menor durante o período em que o acusado permanecer custodiado.
Cumpre ainda destacar que o acusado, ELDINEY GUIZAN MARVILA, é apontado como autor de suposta tentativa de feminicídio contra Kelly Cristina Tomé de Souza, fato ocorrido na presença da filha do casal, então com apenas 9 anos de idade.
Nesse sentido, apesar dos argumentos trazidos pela Defesa do acusado, entendo que, por ora, não merecem prosperar, tendo em vista que as condições apontadas, por si só, não são suficientes para ensejar a concessão de liberdade provisória.
Não bastasse a violência própria do crime de feminicídio, o modus operandi em tese empregado revela a gravidade em concreto da conduta delituosa, demonstrando a inviabilidade de medida cautelar pleiteada.
Diante de todo o exposto, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
ipso facto
, se afiguram insuficientes, por ora, para a garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal, de modo que a prisão preventiva do acusado ELDINEY GUIZAN MARVILA é medida que se impõe. (...)”

Com efeito, debruçando-me sobre os argumentos defensivos e os documentos colacionados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem.

Na hipótese, a impetração fundamenta-se, precipuamente, na tese de que o paciente teria agido em legítima defesa, o que, em tese, afastaria o próprio
fumus comissi delicti
.

Contudo, da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, notadamente o Boletim Unificado nº 59388911, constata-se que vítima relatou aos policiais no Pronto Atendimento de Alto Lage que o paciente, seu companheiro, a agrediu com “
socos no rosto, vindo a causar lesões nos olhos, e por toda a face e em ato contínuo começou a sufocá-la
” (ID 17058677). Consta, ainda, que o ato letal somente não se consumou pela intervenção da irmã e do cunhado da vítima, que “
seguraram o agressor e o impediram de continuar as agressões
”.

Ademais, consta que a gravidade das lesões foi tamanha que demandou a transferência da vítima para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória, para exames específicos “
devido os traumas na cabeça
”.

Aliás, diferentemente do que alega a impetração, a decisão que manteve a custódia não parece ter se baseado na gravidade abstrata do delito. Ao contrário, os elementos colhidos indicam a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado, utilizados como fundamento para a garantia da ordem pública.

É dizer, a dinâmica narrada pela vítima e pelos policiais, envolvendo extrema violência, praticada no âmbito doméstico e interrompida apenas pela ação de terceiros, configura um cenário de periculosidade acentuada, que, em tese, justifica a medida extrema.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS 2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
– destaquei.

Acerca da prisão domiciliar, repriso que “
a filha mencionada pela defesa já conta com 13 anos, sendo plenamente possível que a genitora assuma os cuidados da menor durante o período em que o acusado permanecer custodiado
”.

Vale dizer, esta última afirmação do magistrado de origem encontra aparente respaldo no próprio Laudo Psiquiátrico (ID 17058670), que registra que a adolescente foi “
trazida a consulta psiquiátrica por sua genitora a Sra. Ana Paula Correa
”, o que demonstra que a genitora está presente e atuante nos cuidados médicos da filha, o que afasta a alegação defensiva de que o paciente seria o "
único esteio
" ou o "
único responsável
" pela menor.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade nas decisões questionadas, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

JULGO PREJUDICADO
o agravo regimental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem, bem como para julgar prejudicado o agravo regimental.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.